Tribunal: TJSP
Processo: 2253724-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, nos autos da ação de despejo c.c. cobrança, indeferiu a gratuidade da justiça, bem como inferiu por válida a citação. Justiça gratuita deferida apenas para viabilizar a cognição recursal, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade afastada. Realizada a entrega da prestação jurisdicional, ainda que de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, nos autos da ação de despejo c.c. cobrança, indeferiu a gratuidade da justiça, bem como inferiu por válida a citação. Justiça gratuita deferida apenas para viabilizar a cognição recursal, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade afastada. Realizada a entrega da prestação jurisdicional, ainda que de forma objetiva, no essencial. Citação válida. Decisão mantida.